Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. POSSE LEGÍTIMA EM RAZÃO DO OFÍCIO. INVERSÃO DA POSSE. VENDA DE BEM ALHEIO SEM AUTORIZAÇÃO. QUEBRA DA CONFIANÇA FUNCIONAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Configura-se a apropriação indébita quando o agente, detentor de posse legítima da coisa alheia, inverte o ânimo da posse e passa a agir como se proprietário fosse, dispondo do bem sem autorização do titular do domínio.
2. Há incidência de qualificadora quando a coisa é confiada ao agente em razão do exercício de profissão ou ofício, evidenciada a especial relação de confiança entre as partes e sua posterior violação.
3. A venda do bem móvel a terceiro, sem autorização do proprietário e sem apresentação de documentação idônea, caracteriza ato inequívoco de assenhoramento definitivo de coisa alheia.
4. A alegação de que o bem teria sido transferido como forma de pagamento por serviços prestados, quando desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a tipicidade penal.
5. A ausência de restituição espontânea do bem e a recuperação apenas por intervenção policial reforçam o dolo específico de apropriação.
6. Recurso conhecido e não provido.